Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708006-19.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: B. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GOMES DE ABREU D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente Amil Assistência Médica Internacional S.A. sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 8209948), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator